Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707958-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. RECESSO DE FIM DE ANO. SERVIDORES PLANTONISTAS. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. Se existente distinção fática apta a justificar a ausência de extensão do recesso de final de ano aos policiais civis que trabalham em regime de plantão, especialmente por conta da essencialidade do serviço público por eles prestado, não há que falar em violação ao princípio da isonomia. Na hipótese em que ausentes os parâmetros da condenação e do proveito econômico, e sendo o valor da causa muito baixo, correta a sentença que calcula os honorários de advogado via apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, e 5o, ambos da Constituição Federal, asseverando que, uma vez concedido o recesso de final de ano aos servidores da polícia civil em expediente, o mesmo benefício deve ser concedido aos servidores plantonistas, ainda que em período diferenciado, sob pena de afronta ao princípio da isonomia e à dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário, merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 5o da Carta Magna. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017